Tribunal: TJDFT
Processo: 0017155-66.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0017155-66.2013.8.07.0009 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: MB Engenharia SPE 005 S/A TG Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A Embargados: SJL – Engenharia e Construções Ltda – ME José Raimundo Camilo Maria Geraldo Gomes Barroso D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades anônimas MB Engenharia SPE 005 S/A e TG Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A (Id. 24889783) contra o acórdão (Id. 24545878) que deu provimento aos embargos de declaração manejados pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator